Tribunal: STF
Processo: RE 1330382
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “FAZENDA PÚBLICA. Execução por quantia certa promovida contra ela. Complementação de pensão de ex-ferroviários da RFFSA. Responsabilidade do Estado de São Paulo por eventual saldo devedor reconhecida por acórdão que determinou a inclusão da Fazenda do Estado. Pendência de agravos de instrumento interpostos contra decisões que indeferiram o processamento dos recursos extraordinário e especial interpostos pela executada contra aquele acórdão que não afasta a possibilidade de execução provisória. Risco de prejuízos afastado pela impossibilidade de levantamento. antes do trânsito em julgado, conforme consignado na r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução. Recurso não provido. ”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, suma, que não é possível a execução provisória de quantia certa em face da Fazenda Pública.  (eDOC 16)



    O Presidente da Seção de Direito Público remeteu os autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação em face do Tema 45 (RE 73.872) da sistemática de repercussão geral. (eDOC 20)



    A Turma houve por bem manter incólume o acórdão verstagado. (eDOC 22)



    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário (eDOC 24 ).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Com efeito, da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que o Tribunal de origem entendeu ser possível a execução provisória de quantia certa contra a Fazenda Pública, tendo em vista que o risco de prejuízos é afastado pela impossibilidade de levantamento antes do trânsito em julgado. 



     In casu, colhem-se, no ponto, os seguintes fragmentos do voto condutor do aresto proferido nos autos da apelação cível (eDOC 12, pp. 5/6):



    “ (...) o art. 4754, § 1°do CPC/73, em vigor na data em que a sentença foi prolatada, já permitia a execução provisória (no mesmo sentido, o art. 513, § 1% do CPC/15). Em consequência, não há nenhum óbice ao início e prosseguimento da execução provisória até a expedição do precatório ou ofício requisitório de pequeno valor (art. 100, caput, e §§ 1° e 3° da Constituição Federal). 



    (...)



    Por fim, anote-se que não há risco de lesão aos cofres públicos, uma vez que, conforme corretamente ressalvou a sentença, é possível 'o início da execução ‘sem que, contudo, possa haver levantamento dos valores’(fl. 365). Por igual razão, também não há que falar em ofensa ao art. 2°-13 da Lei 9.494/97.” 



    Verifica-se, desse modo, que a Corte de origem, ao julgar procedente execução provisória por quantia certa em face da Fazenda Pública desrespeitou o disposto no julgamento do RE nº 573.872/RS, Tema 45 da sistemática da repercussão geral. 



    Aplica-se, portanto, no caso, o entendimento posto no bojo do RE nº 573.872-RG, de minha relatória, que assim dispõe:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.(RE 573872, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 11.9.2017)”. 



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1154961 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1.10.2019)



    “EXECUÇÃO PROVISÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE DAR – INVIABILIDADE – PRECEDENTE. Execução de pagar quantia certa pressupõe a preclusão maior relativamente ao decidido contra a Fazenda Pública. Precedente: recurso extraordinário nº 573.872-8, relator ministro Edson Fachin, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de setembro de 2017. (AI 453444 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.6.2018)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente os embargos à execução opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, para declarar a impossibilidade de execução provisória da obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF.



    Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente